Tribunal: TJES
Processo: 5034539-93.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Atraso de vôo; Cancelamento de vôo
Data de julgamento: 2025-11-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5034539-93.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GOL LINHAS AEREAS S.A. e outros
RECORRIDO: GOL LINHAS AEREAS S.A. e outros (3)
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5034539-93.2024.8.08.0024

RECORRENTE:
AMERICAN AIRLINES INC, GOL LINHAS AÉREAS S/A.

RECORRIDO
: DANIEL BRUNO CAETANO DE OLIVEIRA e CINTIA CRISTIELO BORGO.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSOS INOMINADOS. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA MATERIAL. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO REDUZIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1.

Trata-se de ação de indenização na qual os autores, uma família com filha menor, narram que, em viagem de retorno dos Estados Unidos para o Brasil, sofreram atraso no primeiro trecho (Orlando-Miami), o que ocasionou a perda do voo de conexão (Miami-Brasília). Alegam que, em decorrência da falha, permaneceram por mais de 48 horas retidos em aeroporto estrangeiro, sem a devida assistência material (hospedagem, alimentação e informação), sendo forçados a adquirir novas passagens por conta própria para retornar ao país.

2.
A sentença julgou procedente o pedido, para condenar as companhias aéreas rés, solidariamente, ao ressarcimento dos danos materiais comprovados (novas passagens, despesas e trechos não utilizados) e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$15.000,00 (quinze mil reais) para cada autor.

3. Recursos inominados interpostos por ambas as rés. A primeira recorrente (GOL) argui, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva. A segunda recorrente (AMERICAN AIRLINES) sustenta a ocorrência de força maior (condições climáticas adversas). Ambas alegam ausência de responsabilidade e, subsidiariamente, o valor das condenações.

4. Rejeitam-se as preliminares e acolhem-se parcialmente os méritos recursais. A responsabilidade solidária das rés é manifesta, integrando ambas a cadeia de consumo. A alegação de força maior, ainda que justificasse o atraso inicial, não isenta as transportadoras do dever de prestar assistência material adequada aos passageiros retidos, sendo a omissão neste ponto o fato gerador do dever de indenizar. A situação vivenciada configura dano moral
in re ipsa
. Contudo, no que tange ao valor da indenização, assiste parcial razão aos recorrentes. Embora grave a falha, o montante de R$15.000,00 para cada autor se mostra elevado. Desta forma, a redução do
quantum
para
R$7.000,00 (sete mil reais) para cada autor
afigura-se mais condizente com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, atendendo ao caráter compensatório da medida sem ensejar enriquecimento ilícito e alinhando-se aos parâmetros adotados por esta Turma Recursal em casos análogos.

5. Isto posto,
CONHEÇO DOS RECURSOS E DOU-LHES PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar em parte a sentença, tão somente para reduzir o valor da condenação a título de danos morais para R$ 7.000,00 (sete mil reais) para cada autor, mantendo-se, no mais, a r. sentença por seus próprios fundamentos.

6. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, ante o êxito parcial do recurso, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)